Tribunal: TJDFT
Processo: 0705116-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. RÉPLICA. INTIMAÇÃO. AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXCLUSÃO DE PARCELA COBRADA E PAGA EM AÇÃO ANTERIOR. NATUREZA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROPRIETÁRIO E LOCATÁRIO. PROCEDENCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.
1. A parte Autora deve ser intimada para réplica após a juntada de contestação que contenha alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dela; nos casos em que for alegada uma das matérias enumeradas no art. 337 do CPC/15; e após a apresentação de documentos pelo Réu, nos termos dos arts. 350, 351 e 437, caput, todos do CPC/15.
2. Em que pese a decisão saneadora ter sido proferida antes de escoado o prazo da réplica, o Autor apresentou manifestação posterior em que nada alegou acerca de eventual nulidade. Além disso, ele teve plenas condições de falar sobre a contestação, pois a prolação da sentença ocorreu após esgotado o prazo para a réplica. No caso, eventual prejuízo havido decorreu unicamente da inércia do Recorrente, não podendo ele vir a se beneficiar da própria torpeza neste momento processual.
3. Incabível o entendimento de que o comprovante apresentado pelo Réu, relativo a pagamento realizado pelo inquilino, seria relativo à cobrança ora efetuada, pois, além de não conter indicação do período a que seria referente, é muito posterior à data das parcelas cobradas e abrangeria mês anterior à locação do imóvel.
4. Indevida a cobrança efetuada nos presentes autos relativa à diferença do acordo, tendo em vista que ele foi cobrado e pago nos autos da Ação de Cobrança anterior, devendo ser mantido o pedido apenas em relação às taxas condominiais.
5. A dívida condominial possui natureza propter rem, ou seja, acompanha o bem, independente de quem detenha a propriedade. Assim, a dívida pertence à própria unidade imobiliária, devendo ser assumida por quem estabelecer relação jurídica direta com o imóvel e, consequentemente, com o condomínio.
6. A ação de cobrança pode ser ajuizada em desfavor do proprietário e também do locatário, sendo inviável àquele eximir-se da obrigação decorrente da sua condição sob o fundamento de que o bem estava locado. Pode, contudo, promover ação regressiva contra o inquilino.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.